Tribunal: TJDFT
Processo: 0733087-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE APLICÁVEL A INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 952 E 1016 STJ. DISTINÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor em face de decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que tem como causa de pedir possíveis reajustes indevidos em plano de saúde coletivo, cujo percentual aplicável ao individual restaurariam, em tese, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de aplicar a plano de saúde coletivo o mesmo percentual de reajuste aplicável aos planos individuais (ANS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. Enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com os arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008.
5. O presente caso concreto apresenta distinção com aqueles paradigmas das teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 952 e 1016, pois, no caso em tela, o reajuste aplicado não se refere a mudança de faixa etária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os planos de saúde coletivo não se sujeitam aos percentuais de reajustes incidentes sobre os planos individuais (ANS), pois se fundamentam na livre negociação entre as partes contratuais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008.